Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-42.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001825-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO), RUBENS DI NINNO LEITE - CPF: 075.873.958-30 (AGRAVANTE), MATADOURO ELDORADO SA - CNPJ: 03.226.990/0001-79 (AGRAVADO), MATEL MATADOURO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 33.181.298/0001-32 (AGRAVADO), MATEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.184.722/0001-00 (AGRAVADO), ELDORADO INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA - CNPJ: 02.289.356/0001-12 (AGRAVADO), VIRGILIO MORGADO DA COSTA - CPF: 449.321.209-82 (AGRAVADO), ADELINO MORGADO DA COSTA - CPF: 662.423.201-34 (AGRAVADO), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (AGRAVADO), SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 19.037.248/0001-55 (AGRAVADO), PAULO FRANCISCO DI NINNO LEITE - CPF: 787.655.369-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VINHA - CPF: 210.941.019-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROCESSAMENTO EM APARTADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença movido pelo exequente\agravante contra sociedade empresária, no qual foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, visando à responsabilização dos sócios pelo cumprimento da obrigação, com determinação pelo Juízo singular, para processamento do incidente em apartado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se o processamento do incidente nos prórpios autos é juridicamente possível e compatível com o rito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão expressa nos arts. 133 e 134 do CPC.

O processamento do incidente em apartado é compatível com a natureza do cumprimento de sentença, uma vez que garante a tramitação célere do procedimento principal, preservando os direitos de defesa dos sócios e terceiros afetados pela desconsideração.

A necessidade de contraditório e ampla defesa no incidente impõe que sua análise seja feita de forma autônoma e paralela ao cumprimento de sentença, sem interferir no curso normal da execução contra a pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos deferido.

Tese de julgamento:

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença.

O processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, é compatível com o rito do cumprimento de sentença, garantindo a celeridade da execução e a observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RUBENS DI NINNO LEITE e Outros
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva) que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos nº 0000657-37.2006.8.11.0005,
indeferiu
o processamento do seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no bojo do cumprimento de sentença, por entender que ele deve ocorrer de forma autônoma, bem como, a indisponibilidade das matrículas 60.0616 e 51,1466 hectares no Bairro Nova Lima, Campo Grande-MS e matrículas nº’s. 33.908, 33.909, 67.425, 67.426, 67.427, 67.428, 67.429, 67.430 e 67.431, do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Grande-MS, pertencentes aos sócios da empresa executada\agravada.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- não há necessidade de que o incidente ocorra de forma apartada ao cumprimento de sentença, sendo possível o requerimento por meio de petição simples;

- a empresa agravada e os sócios, estão utilizando de artifícios ilegais com vistas a lesar seus credores, mediante a prática de esvaziamento, confusão e blindagem patrimonial;

- pela confissão de um dos agentes das atividades fraudulentas do Grupo Matel, foram criadas empresas coligadas, cujo quadro social é formado por familiares e amigos do Sr. Virgílio, real controlador do grupo, com o fim único de desviar e blindar patrimônio, em especial, a Fazenda Botas, para retirá-la do alcance dos credores.

Nesses termos, requer:

a-)
a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para que seja determinada a indisponibilidade das matrículas imobiliárias, áreas I, II e III (esta já desmembrada) da Fazenda Brotas, com 60,0616 e 51,1466 hectares no Bairro Nova Lima, Campo Grande-MS, matrículas nº’s. 33.908, 33.909, 67.425, 67.426, 67.427, 67.428, 67.429, 67.430 e 67.431, do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Grande-MS, de modo a impedir novas alienações, demolições ou edificações, até o deslinde do incidente;

b-)
o deferimento do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do cumprimento de sentença;

c-)
no mérito, a ratificação da liminar recursal.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido (id. 200980157), para autorizar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 236805157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge a controvérsia recursal posta sob apreciação desta instância revisora, no inconformismo do Agravante com a decisão do Juiz singular, que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e indeferiu o bloqueio de bens dos sócios.

Diferentemente do entendimento do Magistrado singular, entendo que tal exigência diverge da orientação jurisprudencial, segundo a qual, por aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, a instauração do incidente em destaque poderá ocorrer nos próprios autos da ação principal.

No Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a ser inserido no Título III, que trata das formas de intervenção de terceiros. Referido incidente, revela-se típica modalidade de intervenção que se consubstancia mediante um incidente processual de natureza constitutiva, uma vez que busca criar uma nova situação jurídica entre o credor e os alvos da desconstituição.

Deve-se ter em vista que o CPC não determina que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em autos apartados. Quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida no curso do processo, ela se caracteriza como modalidade de intervenção de terceiros e, assim, como todas as formas de intervenção de terceiros, deve ser processada nos próprios autos.

Neste sentido, embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, senão vejamos:

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

Segundo leciona Daniel Assumpção Neves, não há necessidade de ação autônoma, vejamos:

"É compreensível que o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça esteja fundado nos princípios da celeridade e da economia processual, até porque exigir-se um processo de conhecimento para se chegar a desconsideração da personalidade jurídica atrasaria de forma significativa a satisfação do direito, além de ser claramente um caminho mais complexo que um mero incidente processual na própria execução ou falência. (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podvim, 2016, pág. 216).

A jurisprudência tem entendido pela desnecessidade da instauração de incidente apartado para processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser feito mediante petição simples, com comunicação do distribuidor para as anotações pertinentes.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não deve ocorrer em autos apartados. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar que a decisão embargada fundara-se em premissa equivocada.

2. O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137).
Tal procedimento foi realizado no presente caso, no qual o pedido de desconsideração foi acolhido em sede de incidente apresentado em cumprimento de sentença em ação monitória (v. fls. 199 a 203).

3. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da sociedade empresária, somente é admitida em situações excepcionais, quando estiver demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias autorizaram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, concluindo, com base nos fatos concretamente apresentados, que houve esvaziamento do patrimônio da sociedade em favor do sócio ora agravante, inviabilizando o pagamento das dívidas sociais e levando à confusão patrimonial. A alteração de tal conclusão, na via estreita do recurso especial, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1362690 DF 2018/0236328-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica , bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade
"( REsp 1.414.997/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015).

Neste mesmo sentido, esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo
.

O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

(N.U 1009649-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Dessa feita, comungo do entendimento dominante no âmbito do STJ, de modo a reputar como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão exarada na origem.

Quanto ao pedido de bloqueio dos bens sócios, entendo que, neste momento, descabe esta instância decidir, uma vez que o Juízo
a quo
, sobre isto, não deliberou, razão pela qual, para que não ocorra a indesejável supressão de instância, e seja resguardada a garantia do duplo grau de jurisdição às partes, indefiro o pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para ratificar a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024